Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na Anvisa. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência - Tema 1.234/STF. Esclerose múltipla, primariamente progressiva (EMPP). Ausência de protocolo clínico elaborado pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal que conste alternativas terapêuticas padronizadas. Fornecimento do medicamento Ocrelizumabe. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 atendidos.